Tribunal: TJDFT
Processo: 0722925-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722925-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIANA GAIOSO DA CRUZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante aferido mediante detido cotejo dos autos e do certificado pela Serventia da Turma[1], o apelo interposto nestes autos por Sebastiana Gaioso da Cruz, distribuído em autos autônomos, visa arrostar sentença proferida na ação de conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez acidentária, que flui nos autos do processo no 0704159-88.2024.8.07.0015, em trânsito na Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal. Sob essa realidade, o apelo em tela deveria ter sido manejado nos autos originários e endereçado ao juiz de origem, e não aviado de forma autônoma, ensejando a germinação dum processo eletrônico distinto e autônomo em relação aos autos originários, pois inviável que recurso de apelação seja formatado de forma destacada e enseje novo processo. Patenteado, assim, que o recurso fora manejado em desconformidade com os regramentos procedimentais, tornando inviável seu processamento, pois deveria ter sido endereçado ao juiz da causa e aos autos originários (CPC, art. 1.010)[2], promova a Secretaria o cancelamento da distribuição destes autos, endereçando ao juiz da causa a peça recursal para aposição ao bojo do processo ao qual deveria ter sido endereçada, viabilizando seu processamento. Acudidas essas diligências, arquivem-se estes autos, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 72790602 (fl. 246). [2] - Art. 1.010 do CPC: “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”